Tribunal: CARF
Processo: 10073.721822/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos no RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema 32).
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, não foi julgado inconstitucional pelo STF, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o pedido de isenção requerido pela entidade junto ao INSS e respectivo ato declaratório de isenção (ato de fiscalização e controle administrativo da Administração Tributária).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721822/2012-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.074 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLÉGIO SANTA ANGELA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas
ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a
tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001,
expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado
e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais,
restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente
constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo
beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
dos embargos no RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição
em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas (Tema 32).
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, não foi julgado inconstitucional pelo STF,
sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o pedido de isenção
requerido pela entidade junto ao INSS e respectivo ato declaratório de isenção
(ato de fiscalização e controle administrativo da Administração Tributária).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento. Votaram pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721822/2012-70
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente processo trata dos seguintes lançamentos:
- Auto de Infração, Debcad 37.368.751-6, lançamento da contribuição
previdenciária, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 01 a 12/2008
- Auto de Infração, Debcad 37.368.752-4, lavrado para exigência das
Contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário Educação, Incra,
Sebrae, Sesc), incidentes sobre a mesma base de cálculo; e
- Auto de Infração, Debcad 37.354.191-0, relativo a multa por descumprimento de
obrigação acessória, pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP) com incorreções e omissões nos
dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da Contribuição
Previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. A
multa foi aplicada somente na competências 01/2008, por se apresentar mais benéfica ao
contribuinte em relação à nova penalidade estabelecida pela Medida Provisória no 449/08,
convertida na Lei no 11.941/09.
Em primeira instância, a Impugnação foi considerada improcedente, mantendo-se
o crédito na integralidade, conforme a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Faz jus à isenção das contribuições previdenciárias (quota patronal) a entidade que
preencher os requisitos exigidos pela legislação vigente de acordo com o período de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

ocorrência do fato gerador, sujeitando-se às regras previstas na Lei no 12.101/2009
quanto às regras procedimentais de fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 11/03/2021, prolatando-se o Acórdão no 2402-009.567 (e-fls. 440 a 454), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Faz jus à isenção das contribuições previdenciárias (quota patronal) a entidade que
preencher os requisitos exigidos pela legislação vigente de acordo com o período de
ocorrência do fato gerador, sujeitando-se às regras previstas na Lei no 12.101/2009
quanto às regras procedimentais de fiscalização.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a
ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator), Luís Henrique
Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs, em 18/05/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 518) Recurso Especial de e-fls.
456 a 478, ao qual foi dado seguimento, conforme Despacho às e-fls. 521 a 533, admitindo-se a
rediscussão da matéria Análise da constitucionalidade dos incisos e parágrafos do art. 55 da
Lei no 8.212/1991, à luz da decisão proferida no RE 566.622 pelo STF.
Em seu Recurso Especial a PGFN apresentou as seguintes alegações,
relativamente à matéria que obteve seguimento:
- as contrapartidas para a fruição do benefício fiscal da imunidade estariam na lei
complementar, art. 14 do CTN, e apenas reproduzidas na lei ordinária; estando contidos no
inciso I do art. 14 do CTN, os incisos I, V, e o § 1o do art. 29 da Lei no 12.101/2009; e no inciso
II do art. 14 do CTN estaria contido o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

- o STF teria julgado constitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 55 da Lei no
8.212/91, após a apreciação dos Embargos de Declaração da União no RE 566.622/RS, em
conjunto com os Embargos de Declaração opostos nas ADI’s 2.028, 2.036, 2.228, 2.621, em que
ficou assentado que ficaria reservada à lei complementar tão somente a fixação de
contrapartidas;
- o interessado obteria a certificação válida se cumpridas as exigências dispostas
nos arts. 29 e 30 da Lei no 8.212/91, que tratam tão somente de fiscalização, certificação e
controle administrativo, não transcendendo as condicionantes da lei complementar;
- enquadrar-se-iam como matéria procedimental passível de previsão em lei
ordinária: o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública; estabelecimento de
procedimento por órgão competente para a concessão e registro e certificação (Cebas); escolha
sobre o órgão que deve fiscalizar o cumprimento da lei relativa à imunidade; exigência de
inscrição da entidade em órgão competente; determinação de não percepção de remuneração e
vantagens ou benefícios pelos administradores, sócios, instituidores, benfeitores da entidade;
exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional na promoção dos objetivos
institucionais da entidade;
- ficariam sob o âmbito de lei complementar o modo beneficente de assistência
social; e a exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais.
- teriam sido julgados inconstitucionais pelo STF apenas o inciso III, e §§ 3o, 4o e
5o do art. 55 da Lei no 8.212/91, acrescidos pela Lei no 9.732/1998.
Ao final, a PGFN pede o conhecimento e provimento do apelo para restabelecer o
lançamento fiscal.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria, e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, em
09/06/2022 (A.R. – Aviso de Recebimento às e-fls. 537), e não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 521 a
533. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como
paradigma o acórdão 2401-009.252, o qual consta do sítio do CARF e não foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso Especial.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigma, verifica-se a existência da
similitude fática capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda Nacional.
Em ambos os casos o lançamento ocorreu em razão da auditoria fiscal haver
verificado o descumprimento de requisitos para o usufruto de isenção constantes no art. 55 da
Lei no 8.212/1991.
A turma a quo, por voto de qualidade, considerou que o Supremo Tribunal
Federal – STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028. 2036,
2228 e 2621 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida,
declarou a inconstitucionalidade do art. 55, da Lei no 8.212/1991, assentando a
constitucionalidade apenas do inciso II desse artigo que trata da obrigatoriedade de a entidade ser
portadora do CEBAS, ou seja, os demais incisos estariam eivados de inconstitucionalidade.
No paradigma, por sua vez, a análise efetuada nas mesmas decisões proferidas
pelo STF nos citados julgamentos levou à conclusão de que foi considerado constitucional o
inciso II e inconstitucionais os incisos III e os parágrafos 3o, 4o e 5o todos do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Quanto aos demais incisos e parágrafos do referido artigo, o entendimento foi no
sentido de que seriam formalmente constitucionais.
Diante da demonstração da divergência alegada, deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Do Mérito
O processo trata de lançamento de contribuições sociais incidentes sobre
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, em função de a Contribuinte
ter se declarado como entidade beneficente de assistência social no período de 01 a 12/2008.
O fundamento da autuação foi no sentido de que a empresa não possuía nesse
período ato declaratório de isenção; que constam dois requerimentos para reconhecimento de
isenção protocolado em 1997 e 1998, e o Cebas foi concedido apenas em 1999, com validade
para o período de 11/05/1999 a 10/05/2002, e que após essa concessão não houve apresentação
de novo requerimento. Relatou ainda a fiscalização que a entidade não promoveu nos anos de
2008 e 2009 a assistência social beneficente e educacional a pessoas carentes, conforme
determina a legislação, e teria efetuado repasses mensais para outra Associação no mesmo
período, deixando de aplicar o resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, e concedendo benefício, assim como distribuindo parte de seu
patrimônio à sua instituidora.
O Colegiado recorrido exonerou a exigência, com a seguinte fundamentação
(Destaques no original):
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

9.732/1998; arts. 2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998;
arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto do
Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os
requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14
do CTN5.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente
do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional6.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, que versa sobre as regras previstas na Lei
12.101/09 como condições de certificação para entidades de educação e de assistência
social e declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei no 12.101/09,
afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de
educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência
social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir
da imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse julgamento consignou que a entidade será considerada imune a partir do
momento que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a
partir da obtenção do certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 6127.
E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação para
declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/918, por sua vez
declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que,
posteriormente passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos.
Conforme Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em
21/08/2009 (fl. 221), a recorrente possuía Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CNAS válido para o período de 11/05/2008 a 10/05/2011.
Confira-se:
[...]
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer a imunidade
tributária e cancelar o crédito ora discutido.
Pois bem, de acordo com o relato fiscal, o fundamento do lançamento teve quatro
apontamentos: (i) falta de CEBAS válido para período; (ii) não promoção de assistência social e
educacional a pessoas carentes; (iii) distribuição de parte de seu patrimônio para sua instituidora;
(iv) não aplicação do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais; (v) não apresentação de requerimento para isenção.
Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que, os fundamentos do lançamento
relativos aos itens (i) e (ii) foram rechaçados pela Turma recorrida, com base em seu
entendimento sobre as decisões do STF no julgamento das ADI’s 2028, 2036, 2228 e 2621, 4480
e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, extraindo-se que, uma vez que a Contribuinte possuía
CEBAS estaria atendido o requisito para a Imunidade.
A meu sentir, a Turma recorrida fez uma interpretação equivocada das decisões
expostas nas ADI’s e RE anteriormente referidos, conforme se expõe a seguir.
O período objeto do lançamento fiscal é relativo a 01/01/2008 a 31/12/2008, sob a
vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91, e art. 28 da Medida Provisória 446, publicada no D.O.U
de 10/11/2008.
A constitucionalidade desses dispositivos foi levada à discussão nas ADI’s 2028,
2036, 2228 e 2621, 4480 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, os quais foram julgados em
conjunto no STF, cujas decisões foram esclarecidas e consolidadas no julgamento dos
aclaratórios do RE 566.622, pela Ministra Rosa Weber, de onde se extrai os seguintes trechos
(Destaques no original):
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, indagando se não é o caso de se converter o julgamento
dos embargos de declaração em questão de ordem, a fim de se sanar as apontadas
disparidades de entendimento entre processos apregoados e julgados conjuntamente,
mas que, da forma como lavrados, podem ensejar questionamentos, como ensejaram,
quanto ao que efetivamente decidido em cada um deles. Julgadas em conjunto as cinco
ações ora apregoadas, a partir das mesmas manifestações, restaram assentados, de um
lado, no RE, e de outro, nas ADIs convertidas em ADPF, teses jurídicas contraditórias.
Nos acórdãos consubstanciadores do julgamento das ações objetivas, restou consignado
que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes deste Colegiado, restou
estampada, no acórdão formalizador do julgamento do recurso extraordinário no
566.622, sob o rito da repercussão geral (tema no 32), tese sugestiva de que toda e
qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social, inclusive
sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser veiculada mediante lei
complementar.
Tal é o cerne da controvérsia. Não à toa, ao passo que a pretensão deduzida nos
embargos de declaração opostos ao acórdão de julgamento
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

do recurso extraordinário é, em síntese, a prevalência da tese afirmada ao julgamento
das ações objetivas, os embargos de declaração opostos nessas ações veiculam
pretensões diametralmente opostas, a buscar a prevalência da tese assentada no recurso
extraordinário.
[...]
Na ADI 2028, ajuizada pela CNS, foi requerida a declaração da inconstitucionalidade
(i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei
no 9.732/1998.
Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036, ajuizada pela
CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do art. 1o da
Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no
8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o e 5o da Lei no
9.732/1998.
Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos porque, na
ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica ao art. 7o da Lei
no 9.732/1998.
Na ADI 2228, pede-se a declaração da inconstitucionalidade:
(i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na redação que
lhe foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996;
(ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei
9.732/1998; e
(iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993;
(iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Na ADI 2621 foram veiculados os pedidos de:
(i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991;
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 3o e
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alteraram o art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a fim de fixar a
exegese de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao proceder o registro e a
concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social, está sujeito tão-
somente à exigência de prova de que: a) a entidade atende aos requisitos do art. 14 do
CTN; b) tem por objetivo as atividades enumeradas no art. 203 da CF ou qualquer outra
destinada a assegurar os meios de vida à população em geral; c) independentemente de
exercer sua atividade institucional mediante remuneração, atende também gratuitamente
a carentes, na medida dos recursos disponíveis da própria entidade”; e
(iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o, e 4o,
caput e parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o,
IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993/1998.
Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas sobrepõem-se
nos seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o
e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998, e, subsidiariamente, arts.
1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
O resultado dos julgamentos das aludidas arguições, conforme consta nas respectivas
certidões de julgamento, foi proclamado nos seguintes termos:
ADI 2.028:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos
termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§
3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o
Ministro Marco Aurélio, para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em
arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade
formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.” (destaquei)
ADI 2.036:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos
termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§
3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o
Ministro Marco Aurélio, para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em
arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade
formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
02.03.2017.”
ADI 2.621:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art.
4o, parágrafo único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como dos arts. 1o, inciso
IV; 2o, inciso IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993, vencido, em parte, o
Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido totalmente procedente. Nesta assentada o
Ministro Marco Aurélio aditou seu voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber.
Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada
anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017.”
ADI 2.228:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art.
4o, parágrafo único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como dos arts. 1o, inciso
IV; 2o, inciso IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993, vencido, em parte, o
Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido totalmente procedente. Nessa assentada o
Ministro Marco Aurélio aditou seu voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber.
Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada
anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017.”
Considerado o que estampado nos dispositivos transcritos, o Plenário desta Corte, em
jurisdição abstrata e objetiva, declarou a inconstitucionalidade dos seguintes preceitos
normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da
Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Não há referência, nas aludidas certidões, todavia, aos seguintes preceitos, impugnados
nas ADIs 2.621 e 2.228:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Em conjunto com as mencionadas ações de competência originária desta Corte, foi
julgado o RE 566.622, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Ao dar provimento
ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença prolatada no primeiro grau de
jurisdição, a Corte, à luz dos arts. 146, II, e 195, § 7o, da Carta Política, afastou, por
inobservância da reserva de lei complementar, a regência do art. 55 da Lei no
8.212/1991, em favor da incidência da regra do art. 14 do CTN, no tocante à
caracterização das entidades beneficentes de assistência social. Em seguida, foi adotada
a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar”. Eis o teor da parte dispositiva dessa decisão,
conforme se extrai da respectiva certidão de julgamento:
RE 566.622:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os
Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro
Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.”
Foi questionada, nas ADIs 2028 e 2036, a constitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e
lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998; tanto no
tocante à sua forma quanto ao seu conteúdo.
[...]
O Ministro Teori Zavascki votou pela procedência total das ADIs 2028 e 2036
(acompanhando o Ministro Joaquim Barbosa), bem como pela procedência parcial das
ADIs 2621 e 2228 (divergência pontual), para declarar a inconstitucionalidade dos
seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da
Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Afirmou, por outro lado, a inocorrência de vício de inconstitucionalidade – formal ou
material – a macular os seguintes dispositivos (julgando as ações improcedentes quanto
a eles):
(i) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

(iv) o art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original; e
(v) o arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
No tocante ao RE 566.622, votou para que lhe fosse negado provimento, com os
seguintes fundamentos:
“(...) É que, conforme explicitado, há também um domínio jurídico suscetível de
disciplina por lei ordinária, como o que diz respeito à outorga a determinado órgão da
competência de fiscalizar, mediante a emissão de certificado, o suprimento dos
requisitos para fruição da imunidade do art. 195, §7o, da CF. E ficou expresso, no
acórdão recorrido, que a demandante não satisfez uma das exigências validamente
previstas pela Lei 8.212/1991, a saber, a do seu art. 55, I, de obtenção de título de
utilidade pública federal. Isso é bastante para manter a autoridade do acórdão recorrido,
frustrando a pretensão recursal. ”
Por fim, propôs a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 32:
“A reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade tributária
prevista no art. 195, § 7o, da CF limita-se à definição de contrapartidas a serem
observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades
de assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas
entidades positivado em lei ordinária.”
[...]
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki em sua
integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art. 195, §
7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de assistência
social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das
entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
[...]
Decorre da leitura dos votos proferidos nas assentadas em que julgadas, conjuntamente,
as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, bem como do RE 566.622, que a maioria do
Colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a caracterização das
imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam
regradas mediante da legislação ordinária.
Além disso, não há propriamente uma divergência entre os votos dos Ministros Joaquim
Barbosa e Teori Zavaski. As teses em geral convergem, embora um numa extensão
maior quanto aos preceitos efetivamente reputados inconstitucionais.
Como já enfatizado, a questão de fundo subjacente a todas essas ações de controle
abstrato – ADIs convertidas em ADPFs – bem como ao RE 566.622, julgado sob o rito
da repercussão geral, diz respeito à legitimidade de dispositivos da legislação
ordinária para estabelecer requisitos e procedimentos a serem cumpridos para fins de
enquadramento na qualificação de entidades beneficentes de assistência social, de que
trata o art. 195, § 7o, da CF, in verbis:
[...]
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato, antagônicas –
circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
[...]
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018,
Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa
no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da
imunidade. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, “c”, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei
complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar. 1. Com o advento da Constituição de
1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar”
(art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social.
Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que
inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do
quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para
se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação,
estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas. 2. A necessidade de lei
complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que
o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida,
permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei
ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação
sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação
para o legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no
recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no
sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente
(no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela
imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas
pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei
complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária. 4. São inconstitucionais, por invadir campo
reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea “f” do § 2o
do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade;
o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas
hipóteses que enumera. 5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do
art. 12 da Lei no 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais
abrangidos pela vedação constitucional de tributar. 6. Medida cautelar confirmada.
Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da
inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14;
bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei no
9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.”
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
Ao fim do julgamento dos Embargos de Declaração a decisão ficou assim
redigida:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, os excertos acima transcritos demonstram que no que diz respeito às
ADI’s venceu a tese apresentada pelo Ministro Teori Zavaski, que declarou inconstitucional
apenas o apenas inciso III e §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998; No RE 566.622, os Embargos foram providos em parte, reconhecendo a
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, uma vez que no RE havia tido por
inconstitucional.
Nesse sentido, quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não
houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei
no 8.212/91.
Nesse ponto, vale lembrar o voto do Ministro Gilmar Mendes quando do
julgamento da ADI no 4480, que discorreu o seguinte em relação aos arts. 29 e 30 da Lei no
12.201/2009:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:
[...]
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...) (Destaquei).
Tal entendimento reflete que os incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91,
vigente à época dos fatos geradores estavam em consonância com os incisos I e II do art. 14 do
CTN, e por isso, em perfeita harmonia com a consolidação das decisões expostas pela Ministra
Rosa Weber no julgamento dos Embargos ao RE 566.622.
Portanto, no caso concreto, no que toca aos fundamentos do lançamento itens (iii)
e (iv), a fiscalização entendeu que a Contribuinte não atendia aos incisos IV e V da Lei no
8.212/91, de onde se extrai que, por consequência, não atendeu aos requisitos dos incisos I e II
do art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
[...]
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.074 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721822/2012-70

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Note-se ainda, que a legislação vigente à época dos fatos geradores, exigia o
requerimento de isenção para fazer jus ao benefício, no que dispunha o § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/91, que, lembre-se, não foi declarado inconstitucional pelo STF.
E, nesse aspecto, de acordo com o relato fiscal, a Contribuinte não possuía
requerimento de isenção referente ao período objeto do lançamento fiscal, desatendendo a outro
requisito para fazer jus à imunidade, que também foi utilizado como fundamento pela
fiscalização (item iv).
Dessa forma, considerando as decisões proferidas pelo STF no RE 566.622, a
Contribuinte ao não atender aos requisitos dispostos nos incisos IV, V, § 1o, do art. 55 da Lei no
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, não fazia jus ao gozo da imunidade, devendo ser
restabelecido o lançamento fiscal.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 556
DF CARF MF
Original